Tribunal: TJES
Processo: 5004833-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004833-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004833-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO:
ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER

ÓRGÃO JULGADOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA

JUÍZA PROLATORA:
DR
a
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DE TÍTULOS. ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PÚBLICO E DIREITO PENAL. CORRELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
A candidata impetrou mandado de segurança visando ao reconhecimento de pontuação por dois títulos de pós-graduação, em Direito Público e Direito Penal, para fins de classificação em concurso público. O juízo de origem deferiu liminarmente o pedido, determinando o reposicionamento da candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se se ambas as especializações apresentadas possuem relação direta com as atribuições do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O edital condiciona a pontuação à correlação da área da especialização com o cargo pleiteado.
2. A especialização em Direito Penal não guarda pertinência com as atribuições do cargo.
3. A especialização em Direito Público possui vínculo com o campo temático do certame.
4. O deferimento da pontuação por ambos os títulos viola os critérios do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que havia deferido liminarmente a atribuição de pontos por dois títulos. Reconhece-se como válido apenas o título em Direito Público.

Tese de julgamento: “É vedada a atribuição de pontuação por título de pós-graduação que não guarde correlação com as atribuições do cargo, nos termos do edital.”
Dispositivos citados: Edital nº 003/2024, item 6.9.15
Jurisprudência citada: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5010176-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18/11/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004833-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO:
ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER

ÓRGÃO JULGADOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA SERRA

JUÍZA PROLATORA:
DR
a
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em desfavor da decisão de ID 12957178, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos do Mandado de Segurança nº 5040656-28.2024.8.08.0048, impetrado por
ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER
, deferiu o pedido liminar e determinou que seja imediatamente restabelecida a pontuação dos títulos da Impetrante e sua participação nas fases subsequentes do concurso, reposicionando a candidata na ordem de classificação do cargo concurso do Concurso Público nº 003/2024, até o julgamento final da ação mandamental.

Inicialmente, consigno que a concessão dos efeitos suspensivos foi deferida, ante a probabilidade do direito, com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“[...]Com efeito, o Edital nº 003/2024 (id 12032823), por sua vez, previu, como 3ª e última fase do certame, a Prova de Títulos como classificatória e estabeleceu que serão considerados os seguintes títulos de qualificação profissional para efeitos de pontuação: a “PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" – ESPECIALIZAÇÃO, na área em que concorre, com carga horária mínima de 360 horas, comprovando através de certificado de conclusão de curso expedido pela unidade de ensino ou declaração de conclusão de curso válida” (Item 6.9.15).

No caso, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos a agravada apresentou 2 (dois) títulos de pós-graduação, sendo o primeiro em Direito Público e o segundo em Direito Penal e Processo Penal.

Ainda que se possa dizer que a Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal não tenha qualquer correlação com o a área em que a impetrante concorre – Auditor Fiscal – Proteção e Defesa do Consumidor, o mesmo não pode ser dito sobre a Pós-Graduação em Direito Público.

Isto porque, como sabido o Direito do Consumidor é uma disciplina transversal entre o ramo do Direito Privado e do Direito Público, de onde se pode concluir pela existência sim de correlação entre a especialização apresentada pela impetrante e a área em que concorre.

Destarte, deve ser conferida à impetrante tão somente a pontuação relativa ao título de Pós-Graduação em Direito Público e revista a sua classificação no certame.

Diante do exposto, tenho como devidamente comprovada a probabilidade de provimento do recurso.

No que tange ao periculum in mora, também o vislumbro presente, já que a manutenção da decisão agravada importa em obstáculo ao correto andamento do concurso.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.[...]”

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Cumpre destacar que a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência pátria quanto à vinculação dos candidatos e banca examinadora aos termos do edital do concurso, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO – EDITAL QUE EXIGIA BACHARELADO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. No controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes. 2 . No caso, o edital do certame foi expresso ao exigir o Bacharelado como condição de ingresso, não admitindo outras formações como, por exemplo, o curso Tecnólogo. Também não se trata de edital genérico, que apenas estabelece a necessidade de formação em curso superior na respectiva área da vaga pleiteada.
3. Em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos . Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação. 4. Ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo, o impetrante não cumpriu com a exigência prevista no edital, que foi imposta a todos os candidatos de forma unipessoal e indistinta, garantindo a todos tratamento isonômico e igualdade de condições de acesso ao serviço público.
5 . A exigência de bacharéis – e não tecnólogos – para ocupar os cargos públicos disponibilizados insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cuja análise a respeito da conveniência e oportunidade não cabe ao Poder Judiciário. 6. O curso concluído pelo impetrante em 16.02 .2024 não é apto a desconstituir as situações pretéritas, sendo certo que, quando de sua nomeação, o requerente apenas possuía diploma de tecnólogo, o qual não constava como formação exigida pelo edital do certame. 7. Segurança denegada. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50101765120238080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, Reunidas - 2º Grupo Cível, p. 18/11/2024)

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo a quo, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que deve ser provido o presente recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando-se a decisão objurgada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.